Tribunal: TJSP
Processo: 0005932-38.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em execução. Livramento Condicional. Revogação, diante do cometimento de novo delito durante o período de prova. Necessidade de se aguardar, para revogar o benefício, o trânsito em julgado da nova condenação. Inteligência dos artigos 145, da Lei de Execução Penal, e 86, caput e inciso I, do Código Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Revogação afastada,

Ementa:
Agravo em execução. Livramento Condicional. Revogação, diante do cometimento de novo delito durante o período de prova. Necessidade de se aguardar, para revogar o benefício, o trânsito em julgado da nova condenação. Inteligência dos artigos 145, da Lei de Execução Penal, e 86, caput e inciso I, do Código Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Revogação afastada, mantida a suspensão cautelar. Unificação das penas com fixação do regime fechado que se mostrou adequada. Inteligência dos artigos 111 da LEP e 33, §2o, "a" do CP. Recurso parcialmente provido.